Tribunal: TJSP
Processo: 1012837-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VALE-TRANSPORTE. COMPRA PELA INTERNET. PORCENTAGEM ADICIONAL.

A Lei federal n. 7.418/1985 e a Lei paulistana n. 13.241/2001 vedam a cobrança de valor que exceda à tarifa do vale-transporte na aquisição desse benefício, tendo em vista que as despesas com o comércio se inserem na base de cálculo da própria tarifa.

Não provimento da apelação.